Tribunal: TJSP
Processo: 1109527-31.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado erro material no julgado, pois reconheceu a abusividade do índice de

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado erro material no julgado, pois reconheceu a abusividade do índice de reajuste por faixa etária aplicado a partir dos 60 anos, quando se discute no caso o índice aplicado a partir dos 59 anos. Ocorrência. Vício verificado e suprido.

Omissão na determinação de apuração de percentual em cumprimento de sentença, desconsiderando que houve preclusão do direito da parte ré comprovar a legalidade dos reajustes. Descabimento. O julgado esclareceu que, uma vez reconhecida a abusividade do aumento praticado, para não haver desequilíbrio contratual, há necessidade, nos termos do art. 51, § 2o do CDC, de apuração do percentual correto, por meio de cálculos atuariais, na fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em preclusão consumativa.

Embargos parcialmente acolhidos para sanar erro material, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1109527-31.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MIRTE
SPINELLI
MILANI,
é
embargada
AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109527-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 03753C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1109527-31.2018.8.26.0100/50000
Comarca: 17o Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado: Dra. Luciana Biagio Laquimia
Embargante: Mirte Spinelli Milani
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Voto no 03753C
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegado erro material no julgado, pois reconheceu
a abusividade do índice de reajuste por faixa etária aplicado a
partir dos 60 anos, quando se discute no caso o índice aplicado a
partir dos 59 anos. Ocorrência. Vício verificado e suprido.
Omissão na determinação de apuração de percentual em
cumprimento de sentença, desconsiderando que houve preclusão
do direito da parte ré comprovar a legalidade dos reajustes.
Descabimento. O julgado esclareceu que, uma vez reconhecida a
abusividade do aumento praticado, para não haver desequilíbrio
contratual, há necessidade, nos termos do art. 51, § 2o do CDC, de
apuração do percentual correto, por meio de cálculos atuariais, na
fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em
preclusão consumativa.
Embargos parcialmente acolhidos para sanar erro material, nos
termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109527-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 03753C
3
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 453/463 que deu parcial provimento ao apelo da ré, ora
embargada, para
“julgar
parcialmente
procedente
o
pedido
inicial,
reconhecendo a ilegalidade do índice de reajuste aplicado ao contrato entabulado
entre as partes, em razão de mudança de faixa etária a partir de 60 anos de
idade da segurada, com a DETERMINAÇÃO de que o seja apurado um índice de
reajuste em percentual adequado e razoável em fase de liquidação de sentença
através de perícia atuarial, limitando-se a devolução dos valores pagos a maior
aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.”
Embarga a parte autora, para fins de prequestionamento,
dizendo que o acórdão tem erro material, posto que constou a
abusividade do aumento a partir dos 60 anos quando a ação discute o
reajuste por faixa etária aplicado a partir dos 59 anos de idade da
segurada/embargante.
Acrescenta que o acórdão foi omisso, vez que não considerou
que está precluso o direito da parte ré comprovar atuarialmente a
licitude dos reajustes. Ressalta que tal oportunidade já foi concedida
durante a instrução probatória, contudo, a parte embargada não se
desincumbiu do ônus do inciso II do art. 373 do CPC.
Sustenta que a cláusula que dispõe sobre o aumento é nula de
pleno direito por ofensa ao dever de informação, contrariando a
legislação consumerista. Prequestiona os artigos 341, 373, II e 507 do
Código de Processo Civil.
Pede o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os
vícios referidos.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109527-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 03753C
4
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso concreto tem razão a parte autora em dizer que
constou erro material, posto que o objeto da ação é a abusividade do
reajuste aplicado a partir dos 59 anos da segurada e não dos 60 anos,
como constou no julgado.Trata-se, pois, de mero erro material e que
deve ser retificado.
Assim, onde se lê:
“Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente
procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade do
índice de reajuste aplicado ao contrato entabulado entre as
partes, em razão de mudança de faixa etária a partir de 60
anos de idade da segurada, com a DETERMINAÇÃO de
que o seja apurado um índice de reajuste em percentual
adequado e razoável em fase de liquidação de sentença
através de perícia atuarial, limitando-se a devolução dos
valores pagos a maior aos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação.”
Deve constar o seguinte:
“Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente
procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109527-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 03753C
5
índice de reajuste aplicado ao contrato entabulado entre as
partes, em razão de mudança de faixa etária a partir de 59
anos de idade da segurada, com a DETERMINAÇÃO de
que o seja apurado um índice de reajuste em percentual
adequado e razoável em fase de liquidação de sentença
através de perícia atuarial, limitando-se a devolução dos
valores pagos a maior aos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação.”
Contudo, não se observam quaisquer destes vícios na decisão
impugnada na determinação de apuração de percentual adequado e
razoável em fase de liquidação de sentença.
Com efeito, o acórdão esclareceu que, uma vez reconhecida a
abusividade do aumento praticado, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária tal medida, nos termos do art. 51, § 2o
do CDC, não havendo que se falar em preclusão consumativa.
Referida solução tem respaldo inclusive no que restou decidido
no REsp no 1.568.244/RJ do C. STJ, julgado pela sistemática dos
recursos repetitivos e aplicável analogicamente ao caso concreto, in
verbis:
“ (...) 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento
praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da
alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá
ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença (...)”.
Do mesmo modo, a tese de nulidade da cláusula que permite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109527-31.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 03753C
6
aumento por faixa etária foi expressamente rechaçada pelo julgado
(fls. 461), encontrando a questão suscitada pela embargante fácil
resposta nos fundamentos e na própria ementa do acórdão.
Assim, nada há a ser reparado nestes aspectos.
Pelo o exposto, por meu voto, acolho parcialmente os embargos
de declaração para sanar o erro material e reconhecer a abusividade
do índice de reajuste aplicado ao contrato a partir dos 59 anos de
idade da segurada, devendo ocorrer apuração de índice de reajuste
em percentual adequado e razoável em fase de liquidação de
sentença através de perícia atuarial, com limitação dos valores pagos
a maior aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Rodolfo Pellizari
Relator